Tribunal: TJMT
Processo: 1019144-07.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019144-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANYLLO GUYLHERME SOUZA AMORIM - CPF: 054.211.561-17 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA REALIZADA NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DO CEJUSC – VALIDADE – LAUDO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DANO FUNCIONAL NO JOELHO DIREITO – SEQUELA EM GRAU MÉDIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É válida a prova pericial produzida para fins de conciliação, durante “Mutirão” organizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, nos moldes da Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, mormente porque a avaliação médica foi realizada por profissional habilitado, requisitado pelo juízo, e porque constaram do laudo as informações básicas a respeito do acidente e das lesões, bem como a exata quantificação da perda funcional do membro acometido.

A Seguradora, intimada por duas vezes para se manifestar a respeito do laudo pericial, embora não tenha participado do ato, teve seu direito de questioná-lo fulminado pela preclusão.

Se o laudo pericial atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido, a parte faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019144-07.2018.8.11.0041

APELANTE: DANYLLO GUYLHERME SOUZA AMORIM

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANYLLO GUYLHERME SOUZA AMORIM
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, e condenou o autor/Apelante

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja execução ficará suspensa, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

O Apelante, em suas razões, alega que a r. sentença não considerou a perícia

realizada no processo,

para fins de conciliação, durante “Mutirão” organizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, nos moldes da Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, realizada por profissional habilitado, requisitado pelo juízo, onde constaram as informações básicas a respeito do acidente e das lesões, bem como a exata quantificação da perda funcional do membro (joelho direito).

Assim, requer o provimento do Recurso, com o “prosseguimento do feito em 1º grau, com a consequente manifestação das partes em relação ao laudo e o julgamento procedente da demanda”.

Contrarrazões ID. 169144328, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023